Tribunal: TJDFT
Processo: 0700612-51.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700612-51.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO CARLOS FERREIRA DE SOUZA contra decisão do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do DF, processo n. 0724287-29.2024.8.07.0016, que deferiu, parcialmente, pedido de tutela de urgência para determinar a transferência do agravante para hospital com leito de enfermaria com suporte cardiológico, observando, no entanto, os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Indeferida a tutela de urgência (ID 57436088), sobreveio notícia de que o agravante foi transferido para o Hospital de Base do Distrito Federal, em 05/04/2024, razão pela qual o agravante formulou pedido de desistência do recurso (ID 57649877). É o relato do necessário. Decido. Sabe-se que o julgamento de mérito deve refletir o estado de fato da lide no momento da efetiva entrega da prestação jurisdicional, daí a razão pela qual o Código de Processo Civil empresta relevo ao direito objetivo e ao direito subjetivo superveniente à postulação em juízo. É o que se extrai da regra de que trata o artigo 493 do referido diploma processual, segundo a qual o fato superveniente deve ser tomado em consideração pelo juiz no momento do julgamento, até mesmo como forma de se prestigiar os princípios da economia processual e da segurança jurídica, bem ainda para evitar possíveis decisões contraditórias. A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito do agravo de instrumento interposto, em virtude da superveniente ausência de interesse processual, porquanto o Agravante obteve a pretendida transferência de leito hospitalar e postulou a desistência do recurso. Com efeito, o provimento jurisdicional reclamado não mais se faz necessário e útil à pretensão veiculada nestes autos, dando-se por satisfeito à nova situação fática. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de Agravo pela perda superveniente do seu objeto, nos termos do art. 11, inciso XV, do RITRJE deste Tribunal, razão pela qual NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.